Tribunal: TJES
Processo: 5001440-65.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-65.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001440-65.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A, LEANDRO MARIM STACO, MARCIELI GAROZI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO COMANDO SENTENCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S.A., ora Recorrente, em face de sentença que rejeitou os seus embargos à execução por ausência de garantia do juízo. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, observo que o recurso interposto pela Recorrente não se correlaciona com a fundamentação da sentença objurgada. Efetivamente, como se verifica da leitura da sentença ora objurgada, os embargos à execução da Recorrente foram rejeitados com fulcro em ausência de garantia do juízo, ao passo que, em seu recurso, nada diz a parte recorrente quanto ao ponto, limitando-se a reproduzir as teses brandidas em seus embargos, que em nada se coaduna com o comando sentencial e seus fundamentos.

(3). Com efeito, evidente que o recurso interposto pela Recorrente viola o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não merece ser conhecido.

(4). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)